Tribunal: STJ
Processo: 0395800-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042654 - RS (2025/0395800-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCIO VEIGA BUENEVIDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS REMIÇÃO DE
PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO
MÉDIO PELO ENCCEJA. POSSIBILIDADE.
NÃO CONFIGURADO.
BIS IN IDEM
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra
decisão que concedeu a ordem de ofício, restabelecendo decisão do Juízo das Execuções que
reconheceu o direito do reeducando à remição de 40 dias de sua pena pela aprovação em duas áreas
de avaliação do Enem, após remição anterior pela conclusão do ensino médio pelo Encceja.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação no Enem e no Encceja configura bis in
para fins de remição de pena, considerando que ambos os exames referem-se ao ensino médio.
idem
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte reconhece que a aprovação parcial no Enem, mesmo após a
conclusão do ensino médio pelo Encceja, permite a remição da pena, pois se tratam de exames
distintos, não se caracterizando duplicidade na concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena pela aprovação parcial no Enem é possível mesmo quando o apenado já foi
beneficiado por remição pela conclusão do ensino médio pelo Encceja, sem configurar bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 5o; Resolução CNJ n. 391/2021.
art. 126,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n. 72.283/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 759.569/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
16/4/2024;
Documento eletrônico VDA52863968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: c41a1f2e-c89d-49a4-ab1f-c20f0b1be1bd

Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
16/5/2023;
REsp n. 1.863.149/SC,
Sexta Turma, DJe de
STJ, HC n. 602.425/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
22/3/2023;
DJe de
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
6/4/2021;
EAREsp n. 2.576.955/ES,
Seção, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 953.074/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
19/3/2025;
Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
17/2/2025;
REsp n. 2.070.298/MG,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
18/11/2024;
AREsp n. 2.590.175/RO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 27/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52863968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/12/2025 16:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: c41a1f2e-c89d-49a4-ab1f-c20f0b1be1bd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042654 - RS (2025/0395800-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCIO VEIGA BUENEVIDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS REMIÇÃO DE
PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO
MÉDIO PELO ENCCEJA. POSSIBILIDADE.
NÃO CONFIGURADO.
BIS IN IDEM
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra
decisão que concedeu a ordem de ofício, restabelecendo decisão do Juízo das Execuções que
reconheceu o direito do reeducando à remição de 40 dias de sua pena pela aprovação em duas áreas
de avaliação do Enem, após remição anterior pela conclusão do ensino médio pelo Encceja.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação no Enem e no Encceja configura bis in
para fins de remição de pena, considerando que ambos os exames referem-se ao ensino médio.
idem
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte reconhece que a aprovação parcial no Enem, mesmo após a
conclusão do ensino médio pelo Encceja, permite a remição da pena, pois se tratam de exames
distintos, não se caracterizando duplicidade na concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA52028526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:14
Código de Controle do Documento: 4599486f-4f3b-4589-aa59-ffd7de19fcf4

Tese de julgamento:
1. A remição de pena pela aprovação parcial no Enem é possível mesmo quando o apenado já foi
beneficiado por remição pela conclusão do ensino médio pelo Encceja, sem configurar bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 5o; Resolução CNJ n. 391/2021.
art. 126,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n. 72.283/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 759.569/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
16/4/2024;
Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
16/5/2023;
REsp n. 1.863.149/SC,
Sexta Turma, DJe de
STJ, HC n. 602.425/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
22/3/2023;
DJe de
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
6/4/2021;
EAREsp n. 2.576.955/ES,
Seção, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 953.074/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
19/3/2025;
Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
17/2/2025;
REsp n. 2.070.298/MG,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
18/11/2024;
AREsp n. 2.590.175/RO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão que concedeu a ordem, de ofício.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Nas razões recursais, o agravante alega que a jurisprudência desta Corte Superior
entende que a remição não pode ser duplamente considerada na mesma execução penal, sendo
inviável a sua concessão se o benefício já foi deferido por aprovação em exame anterior de nível
médio, sob pena de
.
bis in idem
Assevera que, ainda que se trate de exames distintos, as provas se referem à
certificação de conclusão pelo mesmo nível (médio) educacional e, pelo fato de ser o mesmo fato
gerador, é inviável a remição pela aprovação no Encceja e no Enem.
Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja denegada a ordem.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os esforços empreendidos pelo ilustre representante do Ministério Público
do Estado do Rio Grande do Sul, a decisão agravada merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
No caso dos autos, o Tribunal de origem cassou a decisão do Juízo das Execuções, que
havia concedido ao paciente a remição de 40 dias de sua pena pela aprovação em duas áreas do
Documento eletrônico VDA52028526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:14
Código de Controle do Documento: 4599486f-4f3b-4589-aa59-ffd7de19fcf4

conhecimento do Enem. Considerou, para tanto, a remição anterior concedida pela conclusão do
ensino médio pelo Encceja.
Inicialmente, destaco que o art. 126, § 1o, I, da LEP prevê a existência do direito à
remição de pena por horas de "frequência escolar", especificamente, na proporção de 1 dia de pena
a cada 12 horas de frequência escolar divididas, no mínimo, em 3 dias. Confira-se, por oportuno, a
redação do dispositivo:

"Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá
remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no
será feita à razão de:
caput
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de
requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;"

Embora a Lei não ostente previsão expressa do direito à remição de pena por
aprovação em exame ou prova instituído pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em
interpretação extensiva do referido dispositivo legal, passou a admitir a remição de pena pela
aprovação - total e, inclusive, parcial - no Enem.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg no RMS n. 72.283/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
9/4/2024,
16/4/2024;
no HC n. 759.569/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
e AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
16/5/2023;
REsp n. 1.863.149/SC,
Turma, julgado em
DJe de
14/3/2023,
22/3/2023.
Quanto à base de cálculo desse benefício, a Terceira Seção desta Corte, no
paradigmático julgamento, em
do HC n. 602.425/SC (relator Ministro Reynaldo Soares
10/3/2021,
da Fonseca, DJe de
, promoveu, por maioria, interpretação extensiva do
o, IV, da
6/4/2021)
art. 1
Recomendação CNJ n. 44/2013 - o qual veio a ser substituído pelo
o, parágrafo único, da
art. 3
Resolução CNJ n. 391/2021 - para assentar que a aprovação, durante a execução da pena, em cada
uma das 5 áreas de avaliação do Enem representa 20 dias a serem remidos; de modo que a
aprovação em todas as 5 áreas do Enem implica remição de 100 dias.
Nessa conjuntura, este Tribunal Superior também assegura o direito de remir a pena
pela aprovação no Enem àqueles que, durante a execução penal, tenham sido beneficiados com
remição pela aprovação no Encceja referente ao ensino médio; ainda que com o acréscimo de 1/3
previsto no
§ 5o, da LEP, decorrente da certificação, pelo órgão competente, da conclusão
art. 126,
dessa etapa de ensino.
Documento eletrônico VDA52028526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:14
Código de Controle do Documento: 4599486f-4f3b-4589-aa59-ffd7de19fcf4

Com efeito, o Encceja (ensino médio) e o Enem, embora avaliem as mesmas matérias,
são exames que, por apresentarem características e graus de complexidade distintos, demandam
estudos e esforços diferentes. Assim, se o pedido de remição de pena relativo à aprovação no Enem
não tem o mesmo fato gerador do pleito de remição de pena pela aprovação no Encceja do ensino
médio, não se pode falar, nesse caso, na existência de
ou de duplicidade da concessão
bis in idem
do benefício da remição.
Essa temática, inclusive, foi resolvida pela Terceira Seção desta Corte Superior no
julgamento do
relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em
EAREsp n. 2.576.955/ES,
sessão do dia
Anote-se:
12/3/2025.

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR
ESTUDO. APROVAÇÃO EM 3 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME
–
. POSSIBILIDADE.
DA LEI
NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
ENEM
ART. 126
DE EXECUÇÃO PENAL C/C
o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N.
ART. 3
391, DE
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
10/05/2021,
PRÉVIA
OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA
.
.
ENSINO
MÉDIO
NO
SISTEMA
CARCERÁRIO
IRRELEVÂNCIA
INEXISTÊNCIA DE
. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO
BIS IN IDEM
EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E
DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR
MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O
ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO
§ 5o, DA LEP. EMBARGOS DE
ART. 126,
DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. 'É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM
ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a
aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora
do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino' (REsp n. 1854391/DF,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
,
22/9/2020,
6/10/2020)
ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no
§ 5o, da Lei de
art. 126,
Execução Penal. (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. Precedentes.
6/3/2023,
9/3/2023)
2. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos
estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao
convívio social.
3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA – ensino
médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos
os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito mais
plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais
complexas dos que as formuladas no ENCCEJA – ensino médio, sobretudo tendo em
conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por
certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato
Documento eletrônico VDA52028526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:14
Código de Controle do Documento: 4599486f-4f3b-4589-aa59-ffd7de19fcf4

de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do
ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA.
Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou
parcial) no ENCCEJA – ensino médio não possui o mesmo 'fato gerador' do pleito de
remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a
partir de 2017.
4. Não fosse assim, a Resolução n. 391, de
do Conselho Nacional de
10/05/2021,
Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a
possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição
de pena por aprovação no ENCCEJA. Mas não foi o que ocorreu.
Com isso em mente, deixar de reconhecer o direito do apenado à remição de pena por
aprovação total ou parcial no ENEM é negar vigência à Resolução 391 do CNJ.
5. Transposto esse raciocínio para a situação da conclusão do ensino médio antes do
ingresso do apenado no sistema prisional ou durante o cumprimento da pena, é forçoso
concluir, também, que sua superveniente aprovação no ENEM durante o cumprimento
da pena não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo 'fato gerador'
correspondente à obtenção do grau do ensino médio, não havendo que falar em
concessão do benefício (remição de pena) em duplicidade pelo mesmo fato.
Precedentes da Quinta Turma: AgRg no HC n. 786.844/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 952.590/DF, relatora Ministra
8/8/2023,
13/9/2023;
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
17/12/2024,
23/12/2024;
no HC n. 928.497/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
relator Ministro Joel
13/11/2024,
18/11/2024;
REsp n. 2.070.298/MG,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
13/11/2024,
18/11/2024;
HC n. 792.658/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
2/8/2024.
Precedentes da Sexta Turma: AgRg no
relator Ministro Otávio
AREsp n. 2.577.595/RJ,
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 896.787/SP, relator Ministro Antonio
5/11/2024,
12/11/2024;
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
3/5/2024.
Precedente da Terceira Seção:
relator Ministro Messod Azulay
EREsp n. 1.979.591/SP,
Neto, Terceira Seção, julgado em
DJe de
8/11/2023,
13/11/2023.
6. De se pontuar, ademais, que essa particular forma de interpretar a lei e as normas que
tratam da remição de pena por estudo é a que mais se aproxima da Constituição Federal,
que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem
como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma
sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do
o). Tudo na perspectiva da
art. 3
construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna
caracteriza como 'fraterna' (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira
Turma do STF, julgado em
DJe-200 DIVULG
PUBLIC
2/12/2008,
22/10/2009
EMENT VOL-02379-04 PP-00851).
23/10/2009
Documento eletrônico VDA52028526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:14
Código de Controle do Documento: 4599486f-4f3b-4589-aa59-ffd7de19fcf4

7. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de
que as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (1 dia de pena a
cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias remidos.
Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é aplicável ao ENEM,
com a exceção de que o apenado aprovado em todas as áreas do ENEM, a partir de
2017, não faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no
§ 5o, da LEP.
art. 126,
8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve aprovação em 3 (três)
das 5 (cinco) áreas de conhecimento nos ENEMs de 2017 (redação) e 2018 (Ciências da
Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias).
Assim sendo, faz jus à remição de 60 (sessenta) dias de pena.
9. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado, dando
provimento ao AgRg no
para conhecer do agravo da defesa e
AREsp n. 2.576.955/ES,
dar provimento a seu recurso especial, reconhecendo o direito do ora embargante à
remição de 60 (sessenta) dias de pena em virtude de aprovação parcial nos ENEMs de
2017 e 2018." (
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
EAREsp n. 2.576.955/ES,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
grifou-se).
12/3/2025,
19/3/2025,

Nessa linha, cito, ainda, os seguintes precedentes:

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REMIÇÃO
DE
PENA.
APROVAÇÃO NO ENEM E ENCCEJA.
NÃO CONFIGURADO NO
BIS IN IDEM
CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que
concedeu habeas corpus de ofício, determinando ao juízo da execução a reanálise do
caso concreto para reconhecer a possibilidade de remição de penas.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução penal interposto
pela defesa, mantendo o indeferimento da remição parcial pela aprovação no ENEM
/2023.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação no ENEM e no ENCCEJA
configura sempre
para fins de remição de pena, considerando que ambos os
bis in idem
exames referem-se, de alguma forma, ao ensino médio.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é
pacífica no sentido de que as aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram
.
, pois possuem graus de dificuldade e finalidades distintas
bis in idem
5. A Resolução n. 391/2021 do CNJ permite a remição de pena por aprovação no
ENEM, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, desde
que não haja acréscimo de 1/3 previsto no
§ 5o, da LEP.
art. 126,
6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, reconhecendo o
direito do agravado à remição de pena por aprovação parcial no ENEM e no ENCCEJA.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA52028526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:14
Código de Controle do Documento: 4599486f-4f3b-4589-aa59-ffd7de19fcf4

7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: '1. As aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in
para fins de remição de pena como regra. 2. A remição de pena por aprovação no
idem
ENEM é permitida, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio
anteriormente, sem acréscimo de 1/3 previsto no
§ 5o, da LEP.'.
art. 126,
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 5o; Resolução n. 391/2021 do CNJ.
art. 126,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Terceira Seção, DJe de
EREsp n. 1.979.591/SP,
STJ, AgRg no HC n. 786.844/SP, Quinta Turma, DJe de
STJ,
13/11/2023;
13/9/2023;
AgRg no
Sexta Turma, DJe de
" (AgRg no HC n.
REsp n. 1.995.491/MG,
13/6/2022.
953.074/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se).
12/2/2025,
17/2/2025,

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO
DE PENA. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO
ENEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais
contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a remição de pena
por estudo, sem exigência de histórico escolar, para apenado aprovado no ENCCEJA e
ENEM.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de remição de pena por estudo
realizado por conta própria, com aprovação no ENCCEJA e ENEM, sem a necessidade
de apresentação de histórico escolar.
III. Razões de decidir
3. A Resolução do CNJ n. 391/2021 prevê a remição de pena para apenados que
estudam por conta própria e são aprovados em exames nacionais, sem exigir histórico
escolar.
4. A jurisprudência desta Corte admite a remição de pena por aprovação no ENCCEJA
e ENEM, mesmo sem vínculo a atividades regulares de ensino, considerando a
prescindibilidade do histórico escolar.
5.
-
-
A aprovação em exames como ENCCEJA
ensino médio
e ENEM, que
possuem diferentes graus de complexidade, não configura
, permitindo
bis in idem
.
remição por eventos distintos
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: '1. A remição de pena por estudo realizado por conta própria é
possível sem a exigência de histórico escolar nos casos de aprovação dos exames
nacionais ENCCEJA e ENEM. 2. A aprovação em ENCCEJA – ensino médio – e
ENEM constitui eventos distintos para fins de remição de pena, não configurando bis in
.'
idem
Dispositivos relevantes citados: LEP,
Resolução CNJ n. 391/2021.
art. 126;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 867.521/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024;
Documento eletrônico VDA52028526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:14
Código de Controle do Documento: 4599486f-4f3b-4589-aa59-ffd7de19fcf4

STJ, AgRg no HC n. 932.067/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
" (AgRg no
24/9/2024,
1/10/2024.
REsp n. 2.070.298/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2024,
grifou-se).
18/11/2024,

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR
ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM.
APENADO QUE JÁ HAVIA SIDO BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM A
REMIÇÃO PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao agravo de execução do Ministério
Público, afastando a remição por aprovação no ENEM consignou que o paciente teve
remida sua pena no ano de 2022 devido a seu esforço de no curso de execução da pena
ter concluído o ensino médio no ano de 2021, não podendo ser novamente beneficiado
agora devido à aprovação no ENEM, sob pena de haver uma banalização do instituto da
remição diante da inexistência de esforço estudantil do apenado para adquirir novos
conhecimentos durante a execução da pena (e-STJ fls.58).
2. Sobre o tema, há que se ponderar, inicialmente, que até o ano de 2016 os exames do
ENEM e do ENCCEJA - ensino médio se prestavam, ambos, a certificar a conclusão do
ensino médio. Entretanto, a partir de 2017, apenas o ENCCEJA - ensino médio, outorga
tal certificação.
3. Isso posto, mesmo a partir do momento em que o ENEM deixa de se prestar à
certificação de conclusão do ensino médio, esta Corte continuou a entender que 'não há
dúvida de que o benefício da remição deve ser aplicado na situação narrada nos autos,
tendo em vista que a aprovação do paciente no ENEM configura aproveitamento dos
estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o
da LEP e a
art. 126
Recomendação n. 44/2013 do CNJ' (HC n. 561.460/PR, Relator Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/4/2020,
28/4/2020)
4. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos
estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao
convívio social.
5. Portanto, o fato de o sentenciado ter concluído o ensino médio dentro do sistema
carcerário não afasta o direito à remição de pena pelo estudo. Tal conclusão exsurge
tanto do fato de que o ENEM não se presta mais para certificar a conclusão do ensino
médio, quanto do fato de que a prova do ENEM tem, também, a finalidade de
possibilitar o ingresso no ensino superior, o que por certo demanda mais empenho do
executado nos estudos.
6. Agravo regimental não provido." (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.590.175/RO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
11/6/2024,
17/6/2024)

Documento eletrônico VDA52028526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:14
Código de Controle do Documento: 4599486f-4f3b-4589-aa59-ffd7de19fcf4

Assim, deve ser mantida a decisão que concedeu a ordem, para restabelecer a decisão
do Juízo de primeiro grau que reconheceu o direito do reeducando à remição de 40 dias de sua
pena pela aprovação em duas área de avaliação do Enem, nos termos assentados pela Terceira
Seção desta Corte no julgamento do HC n. 602.425/SC.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52028526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/11/2025 00:23:14
Código de Controle do Documento: 4599486f-4f3b-4589-aa59-ffd7de19fcf4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.654 / RS
Número Registro: 2025/0395800-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80000715020238210016 80002180820258210016
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARCIO VEIGA BUENEVIDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCIO VEIGA BUENEVIDES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA52845489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:36
Código de Controle do Documento: b8b44b87-6240-466a-9761-bb20fc603b6f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:41:36
Código de Controle do Documento: b8b44b87-6240-466a-9761-bb20fc603b6f